Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004815-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Agravado: JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1004815-11.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 1002364- 80.2016.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por JOSÉ CARLOS FELIX DOS SANTOS, indeferiu pedido de expedição de oficio ao Hospital e Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, para que este prestasse informações sobre a regularidade (ou não) do prontuário médico apresentado pelo autor, por entender que “a ré não logrou êxito em comprovar se realmente ocorreu a falsificação do referido documento, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido” (cf. Id. no 49886772 dos autos na origem).
A agravante alega que o conjunto probatório não demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pelo agravado, pois, além de o prontuário médico apresentado ter origem duvidosa, os demais documentos alocados ao feito não corroboram as assertivas da parte autora, não sendo aptos para demonstrar a existência do acidente.
Afirma que a decisão “traz impacto imediato à agravante, caracterizando real perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, se confirmada a irregularidade documental, haverá impossibilidade do estabelecimento do nexo causal entre a lesão e o suposto acidente” (cf. Id. no 80713451 - pág. 4).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imediata expedição de ofício ao “Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, para obter informações quanto à veracidade do prontuário médico”; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 80713451 - pág. 5).
É o relatório.
A Seguradora/agravante sustenta que o prontuário médico juntado aos autos não possui veracidade/autenticidade, porquanto há dúvida quanto à internação do autor/agravado naquela unidade hospitalar na data do evento danoso, daí porque requereu a expedição de oficio ao Hospital e Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, para obter informações sobre a regularidade (ou não) do prontuário médico apresentado pelo autor, pedido, contudo, indeferido pela MMa Juíza.
A suspensão da eficácia da decisão recorrida pode ser feita desde que recorrente demonstre que “a imediata produção de seus efeitos (trará) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único); assim, à concessão de excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento não basta apenas que o agravante queira e requeira esse efeito, mas que indique, sob respaldo probatório consistente, razões convincentes do desacerto da decisão e do provável êxito da pretensão recursal, e, ainda, que demonstre a existência de aspecto que denote que o diferimento do pronunciamento jurisdicional sobre a matéria de mérito tornará inútil a concessão posterior da pretensão almejada, dada a iminência de dano gravíssimo à parte agravante.
No caso, ao menos à primeira vista, não há indícios de que o prontuário médico juntado aos autos não possui veracidade/autenticidade, sendo completamente descabida a pronta intervenção jurisdicional para agasalhar a pretensão recursal, essencialmente por ser ônus da ré/agravante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado (CPC, art. 333, II), não podendo transferir ao Judiciário à adoção de providências de seu exclusivo interesse.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator